Tribunal: STF
Processo: ARE 1548198
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182, 339 E 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de Cláudio corroborada pelas declarações do representante da vítima e pelos depoimentos dos policiais civis e militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Alonso e Genivaldo isolada. Réu Alex silente – Apreensão da res furtiva em poder de Alex e Genivaldo. Prova incontroversa em relação aos demais – Crime praticado mediante comparsaria e com rompimento de obstáculo. Prescindibilidade de perícia no caso concreto. Precedentes – Incabível o reconhecimento da participação de menor importância. Atuação relevante para a consumação do delito. Coautoria funcional bem delineada e previsibilidade do resultado evidenciada – Condenação mantida. 



    PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes. Consequências e circunstâncias do delito. Elevado prejuízo patrimonial suportado (aproximadamente R$ 2.000.000,00). Crime praticado durante o repouso noturno (Tema 1087), com elevado grau de profissionalismo, divisão de tarefas e por diversos agentes (utilização da segunda qualificadora como circunstância judicial). Possibilidade. Precedentes do STJ. Manutenção do aumento (1/2). Razoabilidade – Reincidência de Cláudio compensada com sua confissão. Exasperação em 1/6 para Alex e Genivaldo. Bis in idem não caracterizado. Diferentes condenações transitadas em julgado, utilizadas em fases distintas da dosimetria – Exclusão ou redução da pena de multa. Impossibilidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal. Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma específica. Aplicação nos estreitos limites das capacidades financeiras dos apenados. Erro aritmético corrigido – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigos 44, I, II e III) Apelos de Alonso e Claudio desprovidos; acolhidos em parte os de Alex e Genivaldo tão somente para corrigir erro material e aritmético quanto à pena de multa” (fl. 2, e-doc. 421).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa do agravante foram acolhidos, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ‘contrariedade’ e omissão no v. acórdão quanto à análise dos pleitos de absolvição por insuficiência probatória, revisão das penas e alteração do regime de cumprimento – Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP. Descabimento. Decisão logicamente contraposta aos argumentos defensivos. Mera reiteração de teses já deduzidas em apelação. Indevido caráter infringente – Alegação de ausência de análise do pedido de detração penal. Omissão. Saneamento. Descabimento do pleito. Matéria de competência do Juízo das Execuções – Prequestionamento. Pronunciamento explícito sobre as questões relevantes suscitadas – Embargos acolhidos em parte para sanear omissão e analisar o pedido de detração penal ao embargante, negando-o” (fl. 2, e-doc. 433).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Sustenta haver “contrariedade da decisão com o que apurou-se na instrução processual, conquanto a prova coligida nos autos não permitiu identificar o recorrente como autor, coautor ou partícipe do delito pelo qual foi condenado, considerando a indiscutível violação ao que dispõem os artigos 155, caput, 386, incisos V e VII, e 563, todos do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais da vedação à ilicitude da prova, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da vedação à ilicitude da prova, da presunção de inocência e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais” (fl. 4, e-doc. 430).



    Assevera que “não ficou cabalmente demonstrado que o recorrente estivesse conluiado com os corréus à prática do delito, hipótese que se corroborou com sua absolvição quanto ao delito de associação criminosa, sendo que a autoria do delito de furto é incerta em relação a Alonso da Anunciação” (fl. 7, e-doc. 430).



    Afirma que “a valoração genérica acerca da personalidade do agente não constitui elementar necessária à exasperação da pena base, razão pela qual a pena base comporta fixação no mínimo legal, sem qualquer exasperação” (fl. 30, e-doc. 430).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas n. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal e teve seguimento negado pela aplicação dos Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral (e-doc. 465).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário (e-doc. 470).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, na certeza de ter justificado à exaustão a viabilidade e procedência das arguições trazidas à colação, requer o conhecimento, recebimento e provimento do presente agravo, com fulcro no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, a fim de que este Colendo Supremo Tribunal Federal, dê seguimento e provimento ao recurso extraordinário, caso não aparadas as arestas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo em recurso especial, reformando as decisões objurgadas (colegiadas – acórdãos – fls. 1088/1101 e fls. 1242/1250 / monocrática – inadmissão do recurso extraordinário – fls. 1328/1333), tendo por escopo o acolhimento dos seguintes pleitos: 



    1 – o provimento integral do recurso para, sanando-se a contrariedade, declarar a improcedência da imputação contida na sentença e nos acórdãos objurgados, sendo medida de rigor a absolvição, com fulcro nos artigos 155, caput, 157, 386, incisos V e VII, e 563, todos do Código de Processo Penal, congratulando-se os princípios constitucionais da vedação à ilicitude da prova, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da vedação à ilicitude da prova, da presunção de inocência e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais.



    2 – E, ainda, na pior das hipóteses, o provimento parcial do recurso para, em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da individualização da pena e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, serem deferidos os seguintes pleitos: A fixação da pena-base no mínimo legal, nos termos das Súmula 440, do Superior Tribunal de Justiça, c.c. os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal (Tema 150, do STF); O afastamento da exasperação na primeira fase da dosimetria alusiva ao repouso noturno devido sua incompatibilidade com o furto qualificado, a qual foi mencionada no acórdão (Tema 1.281, do STF); O afastamento da majorante da comparsaria, considerando que foi absolvido do delito de associação criminosa; O afastamento da majorante de destruição ou rompimento de obstáculo, devido à ausência de perícia nesse sentido; A fixação de regime prisional menos gravoso por tratar-se de delito em que não se empregou violência ou grave ameaça à pessoa, além de observar-se a compatibilidade do regime prisional com o montante de eventual pena aplicável, a saber: regime inicial aberto; A aplicabilidade da regra prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a fim de que, considerado o tempo de prisão provisória (detração penal – 18/07/2019 a 20/03/2020 – período superior a 1/6 da reprimenda imposta em primeira instância) e o quantum da pena imposta, haja fixação de regime prisional mais brando, a saber: aberto, para início de cumprimento da pena.



    3 – Destarte, impõe-se a congratulação do que dispõe a Lei nº 14.836, de 08 de abril de 2024, a qual altera a Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dispor sobre o resultado de julgamento em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados e sobre a concessão de habeas corpus de ofício, consoante novo regramento que introduziu ao Código de Processo Penal, o artigo 647-A e parágrafo único, de referido Codex, a saber: ‘No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção’ e, ainda, ‘a ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal’” (fls. 52-54, e-doc. 470).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral (e-doc. 465).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021).



    Aplicados os Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral na origem (e-doc. 465) e não interposto agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão das matérias referentes à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões, quanto à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal quando da fixação da pena-base, e à ofensa dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou:



    “Restou comprovado que Cláudio Dias da Silva, vulgo ‘Keko’, Alonso da Anunciação, vulgo ‘Micheiro’, Alex Andrade da Silva e Genivaldo Ribeiro Oliveira, no dia 7 de julho de 2019, em horários incertos, durante o período noturno, na avenida José Paulino, nº 1514, Nova Paulínia, na cidade e comarca de Paulínia, agindo em concurso entre si e com outros indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, aproximadamente 7.000 itens de perfumaria, avaliados em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), além de 03 notebooks, 01 painel de maquiagem, 01 equipamento de comunicação de dados VSAT, 01 impressora de etiquetas, 03 monitores e R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie, bens pertencentes à empresa ‘Carlos Roberto Palermo EPP’ (Lojas ‘O Boticário’).



          A materialidade está consubstanciada nos autos de exibição, apreensão, reconhecimento e entrega (fls. 66/67, 129/135 e 136/142) e na prova oral.



    A autoria, igualmente, é incontroversa. (...)



    A versão de Genivaldo e Alonso não se sustenta.



    Isto porque, o representante da vítima, C. R. P., declarou que a loja foi ‘limpa’ e as câmeras de segurança gravaram a ocorrência. Viu pelas imagens que, no período da tarde, um veículo Hyundai/Tucson, de cor preta, cuja placa era visível, parou em frente à loja, ocasião em que dois homens arrombaram a porta; eles estavam acompanhados de uma mulher com uma criança de colo. Durante a noite do mesmo dia, as imagens mostram uma VW/Kombi com aproximadamente cinco ou seis homens que desembarcaram, adentraram a loja, empacotaram os bens e subtraíram a res; muito pouco foi recuperado. O prejuízo foi de aproximadamente R$ 2.000.000,00 (disponível no e-SAJ).



    Corroborando, os policiais militares Felipe Gutemberg da Silva, Miguel Marcelo dos Santos, Renato Caldas Guimarães, Renan Willian F. Monteiro e Paulo Enrique da Silva, e o policial civil Carlos Roberto Ribeiro, responsáveis pela detenção dos acusados e apreensão de parte da res, narraram dos fatos de forma coesa e segura (disponível no e-SAJ).



    Felipe e Miguel disseram ter participado da detenção de Alex, após o recebimento de um ‘disque denúncia’; no logradouro indicado, localizaram parte dos produtos furtados; o réu admitiu ter participado da subtração e relatou que os objetos foram divididos entre todos os integrantes (disponível no e-SAJ). (...)



    Paulo Enrique da Silva e Carlos Roberto Ribeiro receberam informações sobre o veículo Tucson utilizado na ocorrência, e o encontraram com as placas tampadas. Averiguaram que o carro estava no nome de Elaine e ela disse que o marido a obrigou a participar do furto com ele e mais um homem conhecido como ‘Micheiro’; no local encontraram as chaves do Tucson utilizado no crime. Em seguida, foram até a casa de Alonso, mas nada de ilícito foi localizado (disponível no e-SAJ). (...)



    Não bastasse, parte da res furtiva foi apreendida em poder de Alex e Genivaldo, fato que os compromete de maneira decisiva. Ademais, a novel versão exculpatória de Alonso não convence, posto que conflitante com sua própria versão extrajudicial e com a confissão do corréu Cláudio, corroborada pelos policiais, que visualizaram Alonso no palco dos acontecimentos através das filmagens das câmeras de monitoramento. (...)



    Não se pode perder de vista que, conquanto a realização de exame pericial confira, em determinados casos, maior segurança ao julgador, nada impede que o Magistrado se valha de outros meios de prova dentre os quais as imagens da câmera de segurança fornecidas pelo ofendido, cujo conteúdo fora corroborado pelos policiais; e a prova oral, principalmente as declarações do representante da vítima os depoimentos dos policiais, os quais além de reconhecerem os apelantes através do vídeo reafirmaram o prévio arrombamento da porta do local durante a tarde pelos réus Cláudio e Alonso, possibilitando que os demais, na parte da noite, tivessem fácil acesso ao interior da loja para consumar a subtração. (...)



    Inaplicável, ainda, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) aos apelantes. A uma, porque a prova dos autos indica a consciente contribuição de cada qual de forma eficaz na execução e consumação do delito patrimonial, assumindo papel de significativa importância para o sucesso da empreitada criminosa. A duas, porque, por tais motivos, é responsável pelo resultado mais gravoso, não importando se a sua atuação foi indireta ou menos intensa o que definitivamente não ocorreu na hipótese em análise. O caso caracteriza verdadeira participação funcional e unidade de crime a todos os colaboradores. Por este motivo, também descabida a pretendida desclassificação para o delito de receptação. (...)



    Passa-se à dosimetria das penas. 



    As bases para Alonso, Cláudio, Alex e Genivaldo ficaram adequadamente assentadas 1/2 (metade) acima dos patamares isto é, 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa em função dos maus antecedentes, da ‘distribuição organizada de funções e empreitada cometida em quatro pessoas’, durante o repouso noturno e da ‘subtração de valores de alta monta e significativo prejuízo às atividades comerciais da pessoa ofendida’. Neste contexto, forçoso convir que as condutas refletem especial desvalor e impõem a manutenção do coeficiente de aumento, que se revela proporcional e razoável, notadamente porque para além do elevado prejuízo patrimonial causado (aproximadamente R$ 2.000.000,00) foram praticadas com elevado grau de profissionalismo e divisão de tarefas, emprego de veículos, por diversos agentes e valendo-se do período de maior vulnerabilidade do estabelecimento, que se encontrava fechado, fundamentos amplamente aceitos pela jurisprudência do C. STJ (...).



    Na segunda etapa, sem alterações para Alonso, o MM. Juízo a quo compensou a agravante da reincidência de Cláudio com a atenuante da confissão espontânea, adequadamente considerada, na medida em que admitiu, em juízo, a participação efetiva na subtração. Quanto a Alex e Genivaldo, considerada a recidiva, suas reprimendas foram acrescidas de 1/6 (um sexto), resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em que pese tenha constado na r. sentença a pena final de multa diversa mero erro aritmético que ora se corrige.



    Ademais, não se cogita a tese de bis in idem por considerar os maus antecedentes e a reincidência de Cláudio, Alex e Genivaldo, os quais possuem mais de uma condenação definitiva, sendo parte delas utilizada para caracterizar os maus antecedentes; e as remanescentes como agravante genérica (reincidência). Logo, as citadas condenações foram consideradas nas distintas fases de dosagem do artigo 68 do Código Penal.



    E mais: o princípio da individualização da pena justifica tais institutos, pois não seria proporcional que um criminoso primário recebesse, pelo mesmo fato, idêntica pena em relação àquele que é contumaz violador da lei penal. Nesta linha de intelecção é o posicionamento do C. STJ.



    Assim, à míngua de outras modificadoras, as penas resultam definitivas em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo (Alonso e Claudio); e de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no piso (Alex e Genivaldo).



    Consigne-se não ser o caso de se isentar ou reduzir a pena de multa aplicada. Sua incidência decorre do preceito secundário do artigo 155 do Código Penal, cumulativamente à pena privativa de liberdade, independentemente da situação financeira do réu. Não é só, pois a pecuniária imposta respeita os limites de discricionariedade do piso e teto. Se o legislador optou por punir mais rigorosamente o delito de apropriação indébita, em virtude de suas consequências nefastas à sociedade, justamente para desestimular a escolha desta atividade como meio de subsistência ou de enriquecimento o que não viola qualquer princípio constitucional cabe ao julgador aplicar a sanção pecuniária dentro dos limites legalmente estabelecidos, sendo certo que, nos termos do artigo 49 do Código Penal, o valor de cada dia-multa deve ser atribuído de acordo com a capacidade econômica do agente circunstância que fora sobejamente atendida in casu.



    O regime inicial fechado deve ser mantido, pois, no caso sub judice, a gravidade concreta da conduta já minuciosamente analisada as circunstâncias judiciais, os maus antecedentes e a recidiva de Alex, Cláudio e Genivaldo, bem assim a ‘carreira criminosa’ de Alonso, refletidas em mais de 20 condenações pretéritas (indicativa do descaso para com a Justiça, completa ausência de assimilação da terapêutica criminal e desinteresse na plena reintegração social, pois optou por perpetuar a atividade criminosa como modo de vida) incompatibilizam e desautorizam o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigos 59, III; c.c. 33, § 3º, do Código Penal). 



    Cumpridos, nessa quadra, os comandos de fundamentação das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, independentemente da quantificação da pena-base.



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III)” (fls. 4-13, 
e-doc. 421).



    Considerados os elementos do processo, para rever a orientação adotada pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela ilicitude das provas que serviram de base para a condenação, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGOS 288 E 155, § 4º, I, III E IV, C.C. ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XII E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 999.198-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.9.017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.10.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRÁTICA DE CARTEL. NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA NO ÂMBITO DE AÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Para dissentir do acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região, que diante da inexistência de outros elementos probatórios, afastou a formação de cartel e concluiu pela nulidade do processo administrativo, amparando-se no reconhecimento da ilicitude da prova no âmbito penal pelo Superior Tribunal de Justiça, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.392.315-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.2.2023).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.164-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.6.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Participação em exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada. Materialidade. Regime inicial. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.467.270-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).



    7. O pedido de concessão de habeas corpus de ofício apresentado pelo agravante para exame pelo Supremo Tribunal Federal é medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.281-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO  
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 



    5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).



    Na espécie, não se demonstra flagrante ilegalidade ou teratologia. A defesa busca a concessão de habeas corpus de ofício para o reconhecimento da ilicitude na obtenção de provas.